Tribunal: STF
Processo: RE 1504092
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Ubá do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUINQUÊNIO E TRINTENÁRIO. ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR 173 DE 2020. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROCESSO Nº 1114737 COMPUTO DO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE 28/05/2020 A 31/12/2021 PARA RECONHECIMENTO DE TODOS OS DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. SENTENÇA REFORMADA (doc. 11, pp. 4-5).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 169 da mesma Carta.



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o Juiz Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Ubá, com base no julgamento do RE 1.311.742 RG/SP (Tema 1.137 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 23). 



    Na sequência, os Juízes da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Ubá mantiveram o seu entendimento, uma vez que o acórdão não destoa do que decidiu o Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria (doc. 25). 



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 26). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 8° da Lei Complementar n. 173/2020, assentando que: 



    A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    O acórdão mencionado possui a seguinte ementa: 



    AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 (ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/3/2021).



    O Plenário desta Corte Suprema, ao examinar o RE 1.311.742 RG/SP – Tema 1.137 da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).



    O acórdão ficou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO (RE 1.311.742 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2021).



    Dessa forma, verifico que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que reformou a sentença para reconhecer o direito da autora ao recebimento do quinquênio e trintenário no período de 28/5/2020 a 31/12/2021, divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso porque foi reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, o qual vedava, expressamente, a contagem de tempo de serviço, no período indicado, para aquisição de benefício dessa natureza, a fim de evitar ônus financeiros à Administração.



    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.322.585/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/12/2022; ARE 1.316.704/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/10/2021; RE 1.354.540/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/11/2021; RE 1.420.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/4/2023; RE 1.356.722/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2/3/2022; RE 1.340.828/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/12/2021; RE 1.343.884/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15/3/2022; RE 1.423.533/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/3/2023; RE 1.356.093/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/12/2021; e Rcl 48.214/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/2/2022. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 169 da Constituição Federal e ao Tema 1.137 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença pelos próprios fundamentos, que decidiu pela impossibilidade de se computar o tempo de serviço prestado pela parte autora no período compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, para fins de aquisição do adicional por tempo de serviço.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator